Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704618-54.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINIANO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Formula o apelante pedido de desistência do recurso (ID 43463344). Trata-se de direito disponível, manifestado pelo patrono constituído, cuja procuração contempla poderes especiais para desistir (ID 42984743). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intimem-se. Baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 15:27:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator